Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ESTAMPADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ANÁLISE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 608 DO STJ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (GEAP). VICISSITUDE SANADA. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO LIMITADA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. PEQUESTIONAMENTO FICTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Aplicam-se aos planos de saúde as regras consumeristas, com exceção das entidades de autogestão, em atendimento ao comando promanado do Enunciado de Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atrair a incidência de tal entendimento em relação à embargante. Todavia, a análise do caso à luz da legislação civil e especial sobre a matéria não desnaturam o provimento jurisdicional alcançado, porquanto remanesce, ainda assim, a necessidade de garantia da vida da parte adversa em contratos de plano de saúde.
3. Ao oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, a parte embargante (GEAP) submete-se aos preceitos insertos na Lei n. 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência (art. 35-C, inciso I), independentemente do cumprimento do interregno fixado a título de carência.
4. A premente necessidade de realização de procedimento cirúrgico reforça o patamar do direito constitucional que embasa contrato em comento (direito à saúde), reclamando olhar acurado sobre o mandamento nuclear da dignidade humana (art. 1o, inciso III; art. 6o; e art. 196, todos da Carta). Nesse trilhar, a recusa da embargante remanesce flagrantemente abusiva, porquanto inexiste óbice legal ou contratual que pudessem arrefecer o tratamento emergencial pretendido pela parte adversa, ora embargada, ante a pujança dos direitos aludidos. Precedentes.
5. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Omissão sanada.